Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0735492-08.2021.8.07.0001 APELANTE: INVESTIMENTOS ATP S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em exame dos autos constato que a questão referente ao levantamento do sequestro dos bens da empresa INVESTIMENTOS ATP S/A , com a sua consequente liberação, está sob apreciação tanto no AREsp 2059293/DF (2022/0027799-0) interposto contra a decisão proferida no julgamento da apelação no 0727153-94.2020.8.07.0001, como também no Mandado de Segurança 0732249-59.2021.8.07.0000. Sendo assim, com a finalidade de evitar decisões contraditórias, suspendo o presente recurso até o julgamento dos processos acima referidos. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator